Tribunal: TJMT
Processo: 1013528-80.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013528-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 07.206.816/0007-00 (APELANTE), ALEXANDRE DE ALENCAR BARROSO - CPF: 283.441.113-15 (ADVOGADO), MARYLIA ESTEVES - CPF: 346.619.801-15 (APELADO), LUCIANE ESTEVES FERREIRA SAMPAIO - CPF: 667.837.551-34 (ADVOGADO), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA CONTRATAÇÃO – DÍVIDA INEXISTENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA - VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Restando evidente a falha na prestação do serviço, a procedência dos pedidos contidos na inicial deve ser mantida, tendo em vista que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro equiparados a consumidores, a teor do que dispõe o artigo 14
do CDC
.

2.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

3. Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

4. Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mormente por se tratar a autora de pessoa física, e não jurídica, conforme pretende fazer crer a ré/apelante.

5.
Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

6. Logo, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), devendo, portanto, ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
M DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais nº. 1013528-80.2020.8.11.0041, ajuizada por
MARYLIA ESTEVES
, julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes, referente à cobrança de R$5.006,00, referente à nota fiscal nº 499323, devendo ser excluído o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, em razão de tal débito; b) CONDENAR a parte requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ); c) CONDENAR a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil (ID 85137461).

Irresignada, a ré/apelante aduz que
os fatos narrados devem-se à conduta praticada por terceiro, tratando-se de causa excludente da responsabilidade civil, pois inexistente o nexo de causalidade entre agente e o evento danoso, extinguindo a responsabilidade civil, que faz desaparecer o dever de indenizar.

Sustenta que a indenização por dano moral da pessoa jurídica somente pode ser deferida diante da demonstração de provas concretas e inequívocas que evidenciem que seu nome no mercado (honra objetiva) sofreu, de fato, graves danos, não se podendo “presumir” o dano moral em prol da pessoa jurídica, como se admite quando se busca aferir dano à honra subjetiva da pessoa humana.

Afirma que não há nos autos prova da existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela autora.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sucessivamente, pela redução da verba indenizatória (ID
85137463
).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que o autor/apelado ajuizou esta demanda para que fosse declarada a inexistência do débito, que deu ensejo à negativação de seu nome junto aos órgãos restritivos de crédito, uma vez que não teria contratado com a ré/apelante.

Pois bem.

No caso, em que pese a irresignação da ré/apelante, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços pela ré/apelante, bem como o ato ilícito por ela perpetrado.

É que, em que pese tratar-se de fraude cometido por terceiros, a ré/apelante não fixa eximida de responsabilidade civil, mormente porque, na hipótese,
incide os normativos consumeristas, nos quais, em seu art. 14 assim dispõe:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde,
independentemente da existência de culpa
, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Portanto, considerando que a ré/apelante não demonstrou que o contrato foi firmado pela própria autora/apelada, tem-se que, a teor do dispositivo acima transcrito, a responsabilidade da ré/apelante é objetiva, independentemente da existência de culpa.

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA
. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1197929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

Neste contexto, configurado o evento danoso, resta configurado também o dever de indenizar.

Com efeito, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Assim, a situação vivenciada pela autora/apelada não se trata de mero aborrecimento, porquanto, infere-se do caderno processual que teve o seu nome negativado indevidamente, de modo que, cabível a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Destaca-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in re ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato, mormente por se tratar a autora de pessoa física, e não jurídica, conforme pretende fazer crer a ré/apelante.

Com relação ao
quantum
indenizatório, é pacífico o entendimento no sentido de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, convém salientar as lições de Flávio Tartuce:

“
Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.
” (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5ª Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização fixada pelo sentenciante (R$ 10.000,00), condiz com aquela usualmente arbitrada por esta Câmara Julgadora em casos semelhantes (negativação indevida), devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ENTREGA REALIZADA DEPOIS DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA - AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO COM BASE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – JUROS FIXADOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO – INADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 405 DO CC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Restando demonstrado nos autos a falha na prestação do serviço pela requerida/Apelante, tendo em vista que, apesar de a autora ter adimplido com suas obrigações, aquela não entregou as chaves do imóvel no período estipulado no contrato, acarretando, assim, a sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados (CDC, art. 14 c/c art. 17). 2. Com efeito, entendo perfeitamente cabível a condenação da requerida/apelante ao pagamento dos danos morais causados ao autor/apelado, tendo em vista que não há dúvidas que o atraso configurado, ultrapassa o mero aborrecimento e/ou transtornos da vida cotidiana, sendo passível de indenização. 3.
No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Na hipótese, o valor arbitrado (R$ 8.000,00), na verdade está aquém daquela quantia habitualmente fixada, por esta Câmara, em casos análogos (R$ 10.000,00), não comportando, portanto, a pretendida redução
. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, os juros de mora são aplicáveis a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil.
(N.U 1006214-88.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 02/07/2020).

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao Recurso, com o que majoro os ônus sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021